Tribunal: CARF
Processo: 10510.002381/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.002381/2010-45
ACÓRDÃO
2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAX KREMPSER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. PRAZO.
O prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário
somente começa a fluir a partir da data da sua constituição definitiva.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa moratória sobre a diferença de imposto apurada, quando
se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros
de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem como nos casos de não
comprovação do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a
título de recolhimento complementar, ou imposto pago no exterior
informados em sua declaração.

ACÓRDÃO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002381/2010-45
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, dar parcial provimento no
sentido de decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
infração assim discriminada:
001 - IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO/RECOLHIDO POR FORÇA DE MEDIDA
JUDICIAL
IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
JUROS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os juros de mora
decorrentes do recebimento a) em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias),
pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória
trabalhista ou não; e b) de verbas que não acarretam acréscimo patrimonial ou
que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório segue o
principal).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002381/2010-45
3
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa moratória sobre a diferença de imposto apurada , quando se
constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo, bem como nos casos de não comprovação do
valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua declaração.
PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. PRAZO.
O prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário somente
começa a fluir a partir da data da sua constituição definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 174 DO CTN
Quanto a tal tema, por bem abordar o tema, adoto as razões de decidir da DRJ com
fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I).
24.1. A prescrição é relacionada à cobrança do crédito tributário definitivamente
constituído, ou seja, somente começa a fluir após o encerramento do processo
administrativo fiscal, conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002381/2010-45
4
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
24.2. Enquanto em curso o processo de constituição do crédito tributário, não há
crédito exigível, revelando-se impossível eventual cobrança. Consoante o artigo
151 do Código Tributário Nacional, a interposição de recursos administrativos
contra a exigência fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário em litígio,
obstando a sua cobrança:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
24.3. Não havendo possibilidade jurídica de cobrança, não há que se falar na
fluência de prazo prescricional para a respectiva ação.
Desta feita, a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
MÉRITO
ISENÇÃO DE IR SOBRE JUROS DE MORA
Entendeu a DRJ que deve incidir IRPF sobre juros de mora sob o fundamento de que
inexiste previsão legal afastando tal incidência.
Diferentemente da construção da decisão recorrida, neste ponto assiste razão ao
recorrente.
O CARF, por meio da Súmula no 198, pacificou o entendimento majoritário sobre o
tema. Eis o enunciado:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
As súmulas do CARF, de acordo com seu regimento interno, possui efeito
vinculante, devendo os julgadores, caso preenchido o suporte fático, aplica-las de forma
obrigatória.
No caso em apreço não há dúvidas que estamos a tratar de RRA e que de acordo
com a fiscalização, restou apurado imposto incidente sobre os juros de mora.
Com isso, inquestionável que o valor correspondente aos juros de mora devem ser
afastados da base de cálculo.
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE O IMPOSTO APURADO.
Aduz o recorrente, de forma suscinta, que deve ser afastada a aplicação de multa e
juros de mora, na medida em que restou comprovado que não há incidência de imposto de renda
sobre juros de mora de RRA.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002381/2010-45
5
Considerando apenas os argumentos acima expostos, inegável que não deve incidir
multa e juros de mora sobre parcela do imposto que vier a ser exonerado. O decote será realizado
pela autoridade executora do julgado.
No entanto, o lançamento não trata apenas de IRPF sobre juros de mora de RRA.
Restou também apurado o imposto sobre o principal.
Consta do relatório fiscal (fls. 47 a 51) os cálculos da apuração do imposto devido.
Mais precisamente na fl. 50, há tabelas demonstrando que a fiscalização apurou,
primeiramente, o valor do IR devido sobre o principal, apontando um imposto de R$ 23.539,63;
em seguida apurou o imposto sobre os juros de mora, indicando o valor do tributo de R$ 487,77; e
ao final apresentou o cálculo final, encontrando um imposto a pagar de R$ 16.137,39, após afastar
os valores referidos como “Imposto Retido na Fonte do Ano-calendário de 2008” (R$ 1.455,87) e
“Imposto Retido sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente” (R$ 7.890,01).
Com isso, mesmo que se afaste o valor de R$ 487,77, imposto apurado sobre os
juros de mora do RRA, o tributo sobre o principal permanece.
Quanto a incidência de juros com base na SELIC, o CARF possui entendimento
sumulado, de observância obrigatória, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inafastável, portando, juros sobre o imposto devido.
Já quanto a multa de mora, considerando que o recorrente não trouxe argumentos
ou provas que afastem o entendimento da decisão recorrida, com fundamento no art. 11, § 12,
inciso I, do RICARF, adoto as razões de decidir lá proferidas. Destaque-se:
Da aplicação da multa de mora
21. Com relação à incidência de multas, é importante ressaltar a aplicação das
mesmas sobre a diferença de imposto apurado estão de acordo com os seguintes
dispositivos legais:
Lei 9.430, de 1996:
Aplicação da multa de ofício (75%)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002381/2010-45
6
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
(...)
Aplicação da multa de mora (até 20%):
Lei 9.430, de 1996:
Acréscimos Moratórios Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...)
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou
erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem como nos casos de não
comprovação do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua
declaração;
b) ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nas demais hipóteses de
infração à legislação tributária;
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), previstos no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.555 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002381/2010-45
7
(...) grifos acrescidos
22. Uma vez não comprovada a efetiva retenção do IRRF ou recolhimento do
imposto devido, entendo que deve ser mantida a cobrança da multa de mora nos
termos do lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 130
DF CARF MF
Original